Tribunal: TJPA
Processo: 0848307-18.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848307-18.2024.8.14.0301

APELANTE: OTAVIO SODRE DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que confirmou tutela de urgência para assegurar transferência hospitalar de paciente em estado grave, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do Município diante da alegada ausência de omissão administrativa em prestação de serviço de saúde; (ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede recursal, a impugnação ao valor da causa não suscitada na origem; (iii) determinar se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, sendo desnecessária a individualização da conduta omissiva quando demonstrada a falha na prestação do serviço.

A demora na disponibilização de leito hospitalar para paciente em estado grave caracteriza omissão administrativa e justifica a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saúde em caso de ineficiência estatal, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

A alegação de cumprimento posterior da obrigação por outro ente federativo não afasta a responsabilidade solidária do Município.

A impugnação ao valor da causa não arguida em primeiro grau configura inovação recursal, sendo vedada sua análise em sede de apelação, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra ente público, conforme entendimento firmado pelo STF, sendo irrelevante a alegação de ausência de causalidade.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não implica nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, dispensando a comprovação de omissão específica de cada ente.

A demora na oferta de tratamento ou leito hospitalar configura falha estatal apta a justificar intervenção judicial.

A inovação recursal impede o conhecimento de matéria não suscitada em primeiro grau.

São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra ente público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 292, §3º, 1.013, §1º, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, Tema 698; STF, Tema 1002; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STJ, AgInt na Rcl 45.844/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848307-18.2024.8.14.0301.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM.

AGRAVADO:
OTAVIO SODRÉ DO NASCIMENTO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33584892)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31520029 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que confirmou a tutela de urgência deferida, ao reconhecer a obrigação solidária do ente municipal e estadual na efetivação do direito à saúde, impondo, ademais, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a inexistência de conduta omissiva apta a ensejar sua responsabilização, defendendo que a solidariedade dos entes federativos não autoriza condenação automática sem demonstração concreta de falha administrativa, especialmente diante do alegado cumprimento da prestação pelo Estado do Pará.

Afirma que a controvérsia relativa ao valor da causa pode ser apreciada a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, afirmando que o montante fixado pelo juízo de origem mostra-se desproporcional e dissociado da natureza da demanda, por inexistir proveito econômico mensurável em obrigação de fazer consistente em prestação de serviço público de saúde.

Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e sustentando não ter dado causa à propositura da ação, além de questionar a proporcionalidade da verba fixada.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 35223967).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que confirmou a tutela de urgência deferida, ao reconhecer a obrigação solidária do ente municipal e estadual na efetivação do direito à saúde, impondo, ademais, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31520029):

“(...)
Decido
.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Contudo, quanto à impugnação do valor da causa, verifica-se inovação recursal, uma vez que o Município não a suscitou em sua contestação, sendo vedada a apreciação de matéria não ventilada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância (art. 1.013, §1º, CPC).
Dessa forma, não conheço do pedido de impugnação ao valor da causa.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suposta inexistência de omissão do ente municipal e da condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública.

No tocante à obrigação de fazer, restou amplamente demonstrado nos autos que o autor, idoso e em estado grave, encontrava-se internado no Hospital Pronto Socorro Mário Pinotti aguardando transferência para unidade hospitalar de referência, em razão de diagnóstico de aterosclerose grave das artérias das extremidades. A documentação médica comprova o risco iminente de morte e a demora injustificada na disponibilização de leito adequado, o que evidencia a omissão administrativa.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar o cumprimento de políticas públicas relacionadas à saúde sem violar o princípio da separação dos poderes, quando demonstrada a ineficácia da atuação administrativa.

Tema 698 STF: Tese 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. (...)

No mesmo sentido, a solidariedade dos entes federativos na prestação do serviço de saúde é reconhecida reiteradamente pelo STF e STJ, não sendo lícito ao Município eximir-se de responsabilidade sob alegação de competência exclusiva do Estado. Assim, a sentença deve ser mantida quanto à determinação de transferência e internação do paciente, por refletir a observância do art. 196 da Constituição Federal, que consagra o direito à saúde como dever do Estado e direito de todos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA LISTA DA RENAME/SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDE EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA E MANTÉM CURSO REGULAR DA AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO STF E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM DEMANDAS DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DECISÃO RECENTE DO STF SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Paraná contra decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão reclamada, mantendo o curso regular da ação instaurada na Justiça Estadual, em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não listado na Rename/SUS, mas registrado na Anvisa. 2. O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas prestacionais na área da saúde. O STJ, ao julgar o IAC 14, corroborou esse entendimento, afirmando que a competência do juízo deve prevalecer de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar . 3. Decisão recente do STF, vinculada ao Tema de Repercussão Geral 1.234, estabeleceu parâmetros para a atuação do Poder Judiciário em casos que envolvem o fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS. 4 . A decisão agravada está em consonância com o entendimento pacífico do STJ e do STF, faltando fundamentos aptos para sua reforma. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 45844 SC 2023/0210155-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/12/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/12/2023)

Quanto à condenação em honorários advocatícios, é igualmente improcedente a pretensão recursal. O Tema 1002 do STF fixou tese no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, destinando-se tais valores exclusivamente ao aparelhamento da instituição, e não ao rateio entre seus membros. Logo, correta a condenação imposta na sentença.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que confirmou a tutela de urgência deferida, ao reconhecer a obrigação solidária do ente municipal e estadual na efetivação do direito à saúde.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Quanto à alegação de ausência de omissão administrativa, não há razão. Em matéria de saúde, a responsabilidade dos entes públicos é solidária, conforme entendimento consolidado. Isso significa que não é necessário identificar, de forma individual, qual ente falhou, bastando a comprovação de que o serviço não foi prestado de forma adequada.

No caso, está comprovado que o paciente necessitava de transferência urgente e houve demora na disponibilização de leito, o que caracteriza falha na prestação do serviço público.

Também não procede a alegação de que o atendimento posterior pelo Estado afastaria a responsabilidade do Município, pois a obrigação é comum a todos os entes federativos.

A decisão agravada corretamente deixou de conhecer da matéria, por configurar inovação recursal, uma vez que a questão relativa ao valor da causa não foi suscitada oportunamente em primeiro grau, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC, não sendo possível sua apreciação apenas em sede recursal.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, também não assiste razão ao agravante. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários à Defensoria Pública quando esta atua contra ente público. Além disso, o fato de o Município alegar que não deu causa à ação não afasta a condenação, pois a judicialização decorreu da necessidade de garantir o atendimento de saúde ao autor.

Não há qualquer irregularidade ou excesso no valor fixado, tendo sido observados os critérios legais, não sendo o caso de aplicação da equidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31520029, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026